Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-19.2021.8.14.0084
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800077-19.2021.8.14.0084

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROBERTO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE SER O RECORRIDO CONHECIDO POR POLICIAIS MILITARES PELO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS
–
NECESSIDADE

DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, VISANDO OBSTAR A REITERAÇÃO DO INDICIADO NA PRÁTICA DELITIVA – RECORRIDO NÃO POSSUIDOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS À ÉPOCA DOS FATOS

– APREENSÃO DE QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE REPELIU QUALQUER EMBASAMENTO POSSÍVEL, NA LETRA DA LEI – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual iniciada às 14:00h do dia 02 de agosto de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 09 de Agosto de 2021

Desa.
Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão da MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Faro que
indeferiu o pedido de prisão preventiva de Roberto Silva dos Santos, concedendo-lhe a liberdade provisória.

O representante do
Parquet
aduziu, em razões recursais, que o recorrido foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendia com ele 3,9 g de ‘crack’, sendo o mesmo conhecido por policiais militares pelo envolvimento com o delito em questão, razão pela qual revela-se necessário resguardar a ordem pública, visando obstar a reiteração delitiva, restando configurados, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do CPP. Pugnou, ao final, pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do indiciado.

Em contrarrazões, o recorrido Roberto Silva dos Santos aduziu não haver justa causa para sua segregação cautelar, pois não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, motivo pelo qual postula seja improvido o presente recurso.

A MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Faro manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Insurge-se o representante do Ministério Público contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido, que foi preso em flagrante pela suposta prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a qual está assim motivada,
verbis
:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.
Entendo que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo necessidade para a prisão cautelar, seja pela inexistência de antecedentes criminais, seja pela
natureza e
quantidade da droga apreendida. Destaco que o principal fundamento da liberdade é a inexistência de antecedentes criminais.
”

Da simples leitura do
decisum
objurgado, vê-se que a magistrada
a quo
acertadamente indeferiu o pedido de constrição cautelar interposto em desfavor do recorrido e lhe concedeu a liberdade provisória, eis que, como visto, não restou caracterizada a necessidade da medida extrema,
pois embora conste relatos de ser o indiciado conhecido pelos policiais militares locais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, ele não possuía antecedentes criminais à época, além de não ser expressiva a quantidade da droga apreendida com o mesmoe (3,9 g),
estando ausentes requisitos legais que respaldariam a medida constritiva.

Assim, vê-se que o pleito ministerial carece de motivação concreta e apta para, no momento, ensejar a restrição da liberdade do recorrido.

Sobre o tema,
verbis
:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE RELAXADO.
INEXISTÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO QUE IMPUGNA A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. RECORRIDO PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não havendo a comprovação de quaisquer dos requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em reforma da decisão que não cogitou o decreto da prisão preventiva do paciente, tampouco a imposição de medidas cautelares.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.20.022509-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

Por outro lado, é cediço que o decreto ou a revogação da prisão preventiva é ato inserido primordialmente na órbita de convencimento estritamente pessoal do Juízo do feito. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz próximo da causa, dos agentes, dos fatos e das circunstâncias que os envolvem, pois em razão disso, somente ele tem melhor condição e discernimento para avaliar a necessidade de adotá-la ou revogá-la.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 09/08/2021